Tribunal: TJES
Processo: 0032705-54.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Lei de Imprensa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032705-54.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A e outros

APELADO: JESSICA GAMA DE SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por locadora de veículos contra sentença que a condenou solidariamente ao pagamento de pensão mensal vitalícia, custeio de plano de saúde e indenizações por danos morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito causado por condutor de automóvel locado, que resultou em incapacidade parcial e permanente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a locadora de veículos possui responsabilidade solidária pelos danos causados pelo locatário; (ii) estabelecer se o valor da pensão mensal vitalícia deve corresponder à integralidade do salário mínimo ou ao percentual de incapacidade apurado em perícia; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as parcelas vencidas da pensão; (iv) aferir a necessidade de custeio de plano de saúde vitalício quando as lesões da vítima estão consolidadas; (v) reavaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (vi) retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre a condenação ao pagamento de pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro locado, conforme entendimento pacificado na Súmula 492 do STF.

4. Comprovada a culpa do condutor do veículo locado pelo evento danoso, exsurge a responsabilidade solidária da locadora, proprietária do bem.

5. A pensão por incapacidade laboral deve ser fixada na medida da depreciação sofrida pela vítima, nos termos do art. 950 do Código Civil. Assim, apurada a invalidez parcial em 50% por laudo pericial, a pensão deve ser estabelecida nesse mesmo percentual sobre a base de cálculo.

6. A condenação ao custeio de plano de saúde vitalício mostra-se desproporcional quando a perícia atesta que as lesões da vítima estão consolidadas, devendo-se manter apenas o ressarcimento de despesas médicas comprovadas que guardem nexo causal com o acidente.

7. Os juros de mora e a correção monetária sobre as parcelas vencidas da pensão mensal incidem a partir do vencimento de cada prestação, momento em que se configura a mora.

8. O arbitramento das indenizações por danos morais e estéticos deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os precedentes do tribunal em casos análogos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, justificando-se a redução de valores que se mostrem excessivos.

9. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, na parte da condenação que impõe o pagamento de pensão mensal, deve corresponder à soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme dispõe o art. 85, § 9º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 944 e 950; CPC, art. 85, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011; STJ, EDcl no REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.08.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
LOCALIZA RENT A CAR S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de indenização por ato ilícito” ajuizada por
JESSICA GAMA DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, custeio de plano de saúde, além de indenizações por danos morais (R$ 203.400,00) e estéticos (R$ 203.400,00), sob o fundamento da responsabilidade civil solidária da empresa locadora de veículos, com base na Súmula 492/STF, e na comprovação da culpa do condutor do automóvel, que invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo em que se encontrava a autora.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando:
(i)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo sinistro é exclusiva da condutora do veículo locado, sendo inaplicável a Súmula 492/STF;
(ii)
a ausência de responsabilidade civil, por não ter concorrido com culpa ou dolo para o evento danoso;
(iii)
a desnecessidade de custeio de plano de saúde, uma vez que o laudo pericial atestou a consolidação das lesões da autora;
(iv)
a exorbitância dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, pugnando por sua redução;
(v)
a incorreção no arbitramento da pensão mensal vitalícia, requerendo que seu valor seja reduzido para 50% do salário mínimo, em conformidade com o grau de incapacidade apurado na perícia, e que seu termo inicial seja a data em que a vítima completaria 16 anos;
(vi)
a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre as parcelas vencidas da pensão, para que fluam a partir de cada vencimento; e
(vii)
a retificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que, no tocante à pensão, incidam sobre a soma das parcelas vencidas acrescida de 12 vincendas.

Na origem, narra a autora que, no dia 13/10/2012, na BR 101 Norte, Km 196,6, no Município de João Neiva, o veículo Voyage, de placas OLT 0039, de propriedade da apelante, invadiu a contramão e colidiu com o veículo Peugeot, de placas HDH 6414, no qual ela se encontrava como passageira.

Em decorrência do acidente, sofreu diversos ferimentos, sendo necessária a realização de cirurgia e tratamentos prolongados, com redução permanente de sua capacidade laboral.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que, com base na Súmula 492 do STF, a locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados pelo locatário. A culpa da condutora, por sua vez, foi tida como comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito, enquanto a extensão dos danos foi apurada por meio de laudo pericial.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer parcial provimento a apelação submetida a esta instância revisora.

1. Responsabilidade civil da apelante.

De início, a apelante reedita a
tese de ilegitimidade passiva
, argumentando que a responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada exclusivamente à condutora do veículo.

Contudo, a questão encontra-se pacificada pela Súmula 492/STF, que dispõe: "
a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
".

Em que pese a apelante sustente que a Súmula 492/STF encontra-se obsoleta, esta não foi cancelada ou revista, permanecendo plenamente aplicável, conforme recentíssima jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. LOCADORA. LOCATÁRIA. CONDUTORA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 12.01.2024, envolvendo veículo conduzido por SUSY e de propriedade da LOCALIZA RENT A CAR S.A., alugado pela HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA. As autoras requereram a condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 10.016,00 por danos materiais (valor da franquia paga ao seguro) e R$ 10.000,00 por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento dos danos materiais, rejeitando o pedido de danos morais. A HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA interpôs apelação para afastar sua responsabilidade, e as autoras interpuseram recurso adesivo para inclusão dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a locatária do veículo (HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA) pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos causados por sua empregada no exercício da função; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A locadora de veículos responde solidariamente pelos danos causados a terceiros por condutor que utiliza o automóvel locado, conforme estabelece a Súmula 492 do STF.
A empresa locatária do veículo também responde civilmente, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, quando o condutor causador do dano é seu empregado, no exercício de função ou em razão dela, o que ficou comprovado nos autos. 4. Não houve comprovação de violação a direitos da personalidade ou de sofrimento decorrente de acidente sem vítima, afastando-se a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, art. 341; RITJSP, art. 252. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 492; STJ, REsp nº 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018. (TJSP; Apelação Cível 1080309-45.2024.8.26.0100; Relator (a): Léa Duarte; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 3); Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

APELAÇÃO - Acidente de trânsito - Regressiva de seguradora - Colisão traseira - Sentença de procedência - Inconformismo da locadora do veículo conduzido pelo corréu - Não acolhimento - A culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro é presumida, pela inobservância do dever de manter distância mínima em relação ao automóvel que transita à frente, tal como exigem os artigos 28 e 29, II, do CTB - Culpa exclusiva ou concorrente da condutora do veículo segurado não comprovada - Dinâmica do acidente não questionada pelo corréu, conquanto impugnada de forma genérica pela locadora - Dano e nexo de causalidade evidenciados, com prova da extensão do prejuízo - A seguradora arcou com o valor do conserto, e, por essa razão, sub-rogou-se no direito de, contra o causador do dano, buscar a reparação de seu prejuízo (art. 786, CC/02) -
Responsabilidade objetiva e solidária da locadora - Inteligência do art. 927, parágrafo único do CC - Aplicabilidade da súmula 492, STF
- Precedentes - Sentença de procedência mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003908-29.2024.8.26.0577; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2025; Data de Registro: 16/07/2025)

Assim, a responsabilidade da locadora,
na qualidade de proprietária
, é solidária, decorrendo da teoria do risco-proveito.

Em seguida, a apelante sustenta a
ausência de responsabilidade civil
, ao argumento de que não concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso, tendo agido com a devida diligência ao alugar o veículo.

Como cediço, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a presença do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. No caso dos autos, o ato ilícito é atribuído à conduta da motorista que, na condução do veículo locado, deu causa ao acidente.

Conforme se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito (fls. 20-28), documento lavrado por autoridade policial que goza de presunção de veracidade, o veículo de propriedade da apelante "invadiu a contramão e colidiu frontalmente" com o automóvel em que se encontrava a vítima.

Uma vez estabelecida a culpa da condutora pelo evento danoso, a responsabilidade da locadora, como já assentado, emerge de forma solidária.

Portanto, presentes o ato ilícito da condutora, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre eles, resta inequívoco o dever de indenizar da apelante, não merecendo reparos a sentença quanto a esse ponto.

2. Pensão Mensal Vitalícia.

No que concerne à
pensão mensal vitalícia
, a sentença condenou a apelante ao pagamento de pensão mensal vitalícia no valor de 1 salário mínimo.

O laudo pericial (fls. 310/320), por sua vez, concluiu que a autora foi acometida por “Invalidez parcial funcional em coluna lombar e cotovelo direito: 50%”.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a indenização mede-se pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil.

Ainda, no caso de lesão que resulte em incapacidade para o trabalho, o art. 950 do mesmo diploma estabelece que a pensão corresponderá à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

No caso, tendo sido produzida prova técnica que quantifica a depreciação laboral em 50%, a fixação da pensão em valor correspondente à integralidade de um salário mínimo destoa da proporcionalidade insculpida pelos dispositivos legais.

Portanto, verifica-se que a sentença merece ser reformada para que a pensão mensal seja estabelecida em 50% do salário mínimo.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício em casos de incapacidade parcial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. TESE DESCONSIDERADA . DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO VIOLADO. SENTENÇA ANULADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RECURSO PROVIDO. [...] 4 . O autor não faz jus ao recebimento de lucros cessantes, na medida em que a enfermidade
gerou imediatamente a incapacidade parcial definitiva, o que faz surgir somente o

direito à pensão vitalícia a que se refere o art. 950 do Código Civil.
5. Em relação aos danos morais, considerando os elementos constantes dos autos, restaram configurados, na medida em que o agravamento de lesão preexistente em razão de infecção pós-cirurgia que resulta em parcial inutilização parcial de membro evidentemente causou angústia e sofrimento que muito ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano . 6. A despeito da induvidosa lesão acarretada à esfera extrapatrimonial do autor, o valor indenizatório deverá ser arbitrado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja quantia atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem olvidar do caráter compensatório e pedagógico, alinhando-se inclusive a precedentes deste TJES, sobre questões assemelhadas. 7 . Recurso provido para anular a sentença e, na forma do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré ao pagamento de:
(a) pensão vitalícia no percentual de 50% sobre o valor do salário-mínimo vigente à data do pagamento, desde o evento danoso (cirurgia)
, (b) indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . Vitória, 25 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00046804120118080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA SEGURADORA ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVADA. PREPOSTO CRUZOU A RODOVIA SEM OBSERVAR DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO RELATIVO AO DANO MORAL . PENSIONAMENTO DE FORMA MENSAL. PARCELA ÚNICA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ ITATIAIA MÓVEIS SA. [...] 3. Evidenciada a falta de prudência e do dever de cuidado do preposto do apelante, ao atingir a parte apelada quando cruzava a via por onde este já trafegava, na forma dos artigos 29, III, a e § 2º c/c artigos 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente porque tratava-se de veículo de grande porte cruzando a via enquanto na preferencial vinha um veículo de porte menor (motocicleta), demonstrando-se o ato ilícito e culpa do preposto que conduzia o veículo de propriedade da apelante, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a responsabilidade civil da proprietária do veículo [...] 5. Embora reste demonstrada a responsabilidade da apelante no malsinado acidente que resultou nas graves lesões que desaguaram na parcial invalidez do autor, tem-se que a quantia atribuída aos danos morais se mostra excessiva, a considerar a extensão do dano -
grau de invalidez de 37%
-, [...] 7.
Diante da comprovada redução da capacidade laboral da vítima, atestada no laudo pericial, impõe-se manter a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário mínimo, considerando a sequela irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela recorrente, à luz da Súmula 490 do STF .
Precedente. 8. Indiferente o fato de a parte autora ter se aposentado por contribuição durante a tramitação da demanda. O recebimento de benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão, não se confunde com a pensão por ato ilícito de natureza civil (art . 950 do Código Civil), havendo a possibilidade de cumulação entre esses benefícios, conforme remansosa jurisprudência.
9. Deve-se manter a fixação do pensionamento equivalente a 37,5% (grau de invalidez mencionado e requerido na inicial) do salário-mínimo da época do fato,
mas até a data em que o apelado completar 72 anos, e em vista do caráter alimentar da pensão mensal, seu pagamento deve prolongar-se no tempo para atender de forma adequada a tal finalidade, sendo incabível, portanto, o pagamento em uma única parcela, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil . 10. As parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, mediante a inclusão do autor na folha de pagamento da empresa, conforme autoriza o art. 533, § 2º, do CPC, levando-se ainda em consideração que, ao que se depreende dos autos, a ré (Itatiaia Móveis) é pessoa jurídica com notória capacidade econômica. Precedentes . 11. Em razão da modificação da sentença, notadamente em relação ao pensionamento que passará a se dar de forma mensal, necessário que seja reformada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para que, consoante previsão do § 9º do art. 85 do CPC, a remuneração do patrono da parte apelada/requerente seja ser calculada com base na soma das condenações – indenizações por danos morais, estéticos, e em relação à pensão mensal, abarcando 12 (doze) prestações vincendas. 13 . Recurso não conhecido da Liberty Seguros SA; e recurso conhecido e parcialmente provido da Itatiaia Móveis SA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002025-67.2018.8 .08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Quanto ao
termo inicial da obrigação de pensionamento vitalício
, mantém-se a data do evento danoso, pois a vítima já contava com 14 anos, marco adotado pela jurisprudência do STJ para vítimas menores e sem atividade remunerada (REsp 1.732.398/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, julgado em de 25/5/2018, DJe de 01/06/2018).

No que tange ao
termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária

sobre as parcelas vencidas da pensão, a r. sentença determinou que as parcelas vencidas sejam atualizadas e acrescidas de juros de mora desde a data do evento danoso.

A apelante, por sua vez, sustenta que os encargos somente podem incidir a partir do vencimento de cada parcela.

Nesse sentido, a pensão mensal, embora decorrente de um único ato ilícito, constitui-se como obrigação de trato sucessivo, com vencimentos periódicos, de modo que a mora do devedor somente se configura a partir do momento em que a prestação se torna exigível e não é paga.

Assim, antes do vencimento de uma determinada parcela, não há que se falar em atraso e, por conseguinte, em incidência de encargos moratórios.

Assim, o recurso deve ser provido neste ponto para estabelecer que sobre as parcelas vencidas (a serem pagas em cota única) incidirão a correção monetária e os juros de mora a partir do vencimento de cada prestação.

Aliás, nesse mesmo sentido tem decidido a jurisprudência pátria,
in litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NA DECISÃO COLEGIADA RELACIONADA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA PENSÃO MENSAL – ACOLHIMENTO. I- Evidenciando-se omissão no Acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício; II- Quanto à pensão mensal vitalícia, devida desde a data do acidente,
deve haver a incidência de correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde cada vencimento, devendo os valores atrasados, desde a data do acidente até a liquidação, ser devidamente corrigido monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula 54 do STJ,
considerando-se, ainda, que a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada a todos os processos, produzindo seus efeitos imediatos a partir de 28.08.2024. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000876-75.2021.8.26.0268; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FATO DO SERVIÇO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. No que tange à pensão mensal vitalícia, a sua fixação encontra amparo no artigo 950 do Código Civil, sendo devida diante da redução da capacidade laborativa da autora em razão do acidente. 6. Contudo, o quantum da pensão deve ser reduzido para 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época do pagamento, porquanto o laudo pericial atesta redução funcional parcial do ombro esquerdo, sem perda integral da capacidade laboral. 7. A data de início da pensão foi corretamente fixada no dia do acidente (12/02/2020).
As parcelas vencidas até o trânsito em julgado devem ser pagas em parcela única, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ. 8. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde os respectivos vencimentos, observando-se, a partir de 30/08/2024, as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024. As parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês.
9. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, abrangendo os danos materiais, danos morais, prestações vencidas da pensão vitalícia e 12 prestações vincendas, conforme o artigo 85, §9º, do CPC. 10. Recurso parcialmente provido para reduzir a pensão vitalícia ao percentual de 25% do salário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença. Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que o recurso da parte ré foi apenas parcialmente improvido. (TJSP; Apelação Cível 1020683-03.2021.8.26.0003; Relator (a): FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2025; Data de Registro: 10/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. JUROS DE MORA DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes.

3. As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente
. Precedente da 2ª Seção.

4. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial acolhidos, com disposição de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora da pensão mensal vitalícia. Prejudicada a análise do pedido de tutela provisória.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.314.880/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019.)

3. Custeio do Plano de Saúde.

Quanto à obrigação de
custeio de plano de saúde
, assiste razão à apelante.

Primeiramente, o laudo pericial é claro ao afirmar que as lesões da autora encontram-se consolidadas, tratando-se de sequelas definitivas, sem indicação de novos tratamentos contínuos.

Embora despesas diretamente ligadas ao acidente devam ser ressarcidas, a imposição de um plano de saúde vitalício mostra-se desproporcional e desvinculada da prova dos autos.

Ademais, a determinação contida no item "E" do dispositivo, que impõe uma obrigação de fazer (contratar um plano), extrapola o que foi pedido na inicial (condenação ao pagamento), configurando julgamento
extra petita
.

Nesta senda, deve ser mantida apenas a condenação genérica ao ressarcimento de comprovadas despesas médicas que guardem nexo causal com o evento danoso, a serem apuradas em fase de liquidação.

4. Danos morais e danos estéticos.

Procede, outrossim, a insurgência contra os
valores arbitrados a título de danos morais e estéticos
, fixados em R$ 203.400,00 cada.

Para a quantificação dos danos, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

No tocante aos danos estéticos, o ilustre jurista Flávio Tartuce esclarece que sua configuração ocorre
“quando a pessoa sofre feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos em sua pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos do corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias que atingem a própria dignidade humana”
(TARTUCE, Flávio. Direito Civil, v.2: Direito das obrigações e responsabilidade civil; 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p.530).

Desse modo, no que tange aos danos morais e estéticos, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 203.400,00 para cada modalidade encontra-se muito além do patamar indenizatório reconhecido nesta Corte de Justiça em casos similares, vale conferir:

CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA CULPA CONCORRENTE AFERIDA COM PLAUSIBILIDADE VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO DANO MORAL E ESTÉTICO FIXADA COM JUDICIALIDADE REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE QUANTO AOS LIMITES DA CONDENAÇAO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARCELAS FIXAS E DE PENSÃO VITALÍCIA VENCIDAS LIMITADA A 12 PARCELAS VINCENDAS. [...] 4. Os valores arbitrados para fins de recomposição do dano moral e dano estético prevalecem pela pertinência, razoabilidade e proporcionalidade, à luz de todas as peculiaridades que envolvem o caso. A incidência de juros e correção monetária se demonstra imperiosa até que seja efetivado o cumprimento do julgado.
5. Quanto aos honorários, a condenação deve ser efetivar sobre o valor da condenação, que é constituída de parcelas fixas 50 salários-mínimos quanto ao dano moral, 50 salários-mínimos quanto ao dano estético -
; metade do salário-mínimo para fins de pensão vitalícia, o que por certo engloba parcelas vencidas e limita-se a 12 parcelas vincendas (art . 85, parágrafo 9º, do CPC). 6. Redimensionamento de honorários pelo trabalho efetivado em segundo grau de jurisdição que aproveita aos causídicos que representam as partes, tudo em razão do provimento parcial do recurso. Leitura do processo civil à luz da Constituição Federal, nos termos do voto condutor . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-ES - APL: 00050658220038080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 30/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL . DANOS MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida pela recorrente em face do Estado do Espírito Santo. A sentença recorrida concluiu que o acidente de trânsito envolvendo a bicicleta conduzida pela autora e uma motocicleta policial ocorreu por culpa exclusiva da vítima. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil objetiva do Estado no acidente; (ii) definir a existência de danos morais e estéticos indenizáveis; e (iii) avaliar o cabimento de pensão mensal vitalícia pela suposta perda de capacidade laboral. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 11. Configura-se o
dano moral
, pela dor e sofrimento advindos das lesões que levaram à perda de um rim, justificado o quantum indenizatório de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais). 12 . Restou comprovado
dano estético devido à cicatriz abdominal
decorrente da cirurgia, justificando-se o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). 13. A concessão de pensão mensal vitalícia requer prova de incapacidade laboral ou profissional, nos termos do art . 950 do CC, o que não foi demonstrado no presente caso. [...] 10.02.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00273181920178080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA SEGURADORA ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO . RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVADA. PREPOSTO CRUZOU A RODOVIA SEM OBSERVAR DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO RELATIVO AO DANO MORAL . PENSIONAMENTO DE FORMA MENSAL. PARCELA ÚNICA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ ITATIAIA MÓVEIS SA. [...]
4. Danos morais in re ipsa e danos estéticos configurados, em em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente, caracterizada pelo encurtamento visível de 4 cm de uma de suas pernas, capaz de causar-lhe constrangimentos. Quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de dano estético se mostra suficiente
e consentâneo com a modificação física e permanente causada pelo acidente . [...] o que legitima o acolhimento do pedido subsidiário de
redução do quantum a título de danos morais para o valor de R$ 30.000,00
(trinta e mil reais), mantendo as atualizações da sentença. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002025-67.2018.8.08.0030, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Por conseguinte, no que se refere à situação enfrentada pela autora, cumpre analisar as particularidades do caso, haja vista que:
(i)
é do sexo feminino e
tinha 14 anos à época do acidente
;
(ii)
ficou um mês internada (fls. 30/31);
(iii)
foi submetida a diversos tratamentos cirúrgicos (fls. 30/31);
(iv)
ficou com cicatrizes visíveis e extensas em três regiões do corpo (1/3 distal lateral do braço esquerdo: 7cm; fossa ilíaca esquerda: 14cm; coluna lombar: 15cm) (fls. 33/36);
(v)
precisou realizar 20 sessões de fisioterapia;
(vi)
ficou incapacitada de forma parcial permanentemente;
(vii)
perdeu um ente familiar no acidente (bisavô).

Convém destacar, contudo, que o arbitramento da indenização não é matemático e não visa restituir o autor ao
status quo ante
, tampouco compensar integralmente a angústia suportada.

Assim, sopesando a gravidade das lesões, as sequelas permanentes e o sofrimento da vítima, mas alinhando a reparação aos precedentes deste Sodalício, reputo adequada a
redução da indenização por danos morais para R$ 30.000,00
, haja vista o tempo de internação prolongado, a realização de procedimentos cirúrgicos, a perda de ente da família no acidente e a incapacidade parcial permanente.

De igual modo, faz-se necessária a
redução da indenização por danos estéticos para R$ 40.000,00
, por ser a autora mulher, muito jovem e serem três cicatrizes visíveis e extensas.

5. Honorários advocatícios sucumbenciais sobre a pensão.

No tocante à
base de cálculo dos honorários advocatícios incidentes sobre a condenação em pensão mensal
, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a verba deve incidir sobre o somatório das prestações vencidas, acrescido de 12 prestações vincendas, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS DECORRENTES DE EVENTO PÓS-VACINAL (POLINEUROPATIA DESMILIENIZANTE INFLAMATÓRIA). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR A SER LIQUIDADO. ESTA CORTE SUPERIOR MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 100.000,00 E CONDENOU A UNIÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CUJO MONTANTE TAMBÉM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. O TERMO INICIAL DA PENSÃO VITALÍCIA É A DATA DO EVENTO DANOSO, ORA FIXADA EM 15.5.2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR ACOLHIDOS, PARA FIXAR O TERMO INICIAL DA PENSÃO EM 15.5.2008 E ARBITRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.[...]

8. Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas.
Julgados: REsp. 1.677.955/RJ, Rel. Min, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.9.2018; REsp.

955.809/RO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22.5.2012.

9. Ressalta-se não ser cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11 do Código Fux. Isso porque, tendo a publicação do acórdão recorrido na origem ocorrido em 16.5.2014 (fls. 816), incide ao caso o Enunciado Administrativo 7, aprovado pelo Pleno do STJ.

10. Embargos de Declaração da Particular acolhidos, para fixar o termo inicial da pensão em 15.5.2008 e arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

(EDcl no REsp n. 1.514.775/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 5/9/2019.)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA CULPA CONCORRENTE AFERIDA COM PLAUSIBILIDADE VERBA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DO DANO MORAL E ESTÉTICO FIXADA COM JUDICIALIDADE REFORMA DA SENTENÇA SOMENTE QUANTO AOS LIMITES DA CONDENAÇAO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARCELAS FIXAS E DE PENSÃO VITALÍCIA VENCIDAS LIMITADA A 12 PARCELAS VINCENDAS. [...] 4. Os valores arbitrados para fins de recomposição do dano moral e dano estético prevalecem pela pertinência, razoabilidade e proporcionalidade, à luz de todas as peculiaridades que envolvem o caso. A incidência de juros e correção monetária se demonstra imperiosa até que seja efetivado o cumprimento do julgado.
5. Quanto aos honorários, a condenação deve ser efetivar sobre o valor da condenação, que é constituída de parcelas fixas 50 salários-mínimos quanto ao dano moral, 50 salários-mínimos quanto ao dano estético -; metade do salário-mínimo para fins de pensão vitalícia, o que por certo engloba parcelas vencidas e limita-se a 12 parcelas vincendas (art . 85, parágrafo 9º, do CPC).
6. Redimensionamento de honorários pelo trabalho efetivado em segundo grau de jurisdição que aproveita aos causídicos que representam as partes, tudo em razão do provimento parcial do recurso. Leitura do processo civil à luz da Constituição Federal, nos termos do voto condutor . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-ES - APL: 00050658220038080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 30/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a base de cálculo dos honorários advocatícios, no que tange à pensão, deve observar o disposto no art. 85, §9º, do CPC, e corresponder à soma das prestações vencidas mais 12 prestações vincendas.

Registra-se, no entanto, que a condenação relativa à pensão irá somar-se às demais condenações (despesas de saúde, danos morais e estéticos, etc) a fim de constituir a base sobre a qual incidirá a condenação em honorários advocatícios.

Por fim, quanto ao
pedido de concessão de efeito suspensivo
à apelação, verifico que sua análise encontra-se prejudicada. Com efeito, o julgamento do mérito da própria apelação, nesta oportunidade, supera a análise do pleito acautelatório, que visava garantir a utilidade de um provimento final.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por LOCALIZA RENT A CAR S.A. e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de:
i)
reduzir o valor da pensão mensal vitalícia para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nacional, mantido o reajuste conforme as variações anuais;
ii)
determinar que a correção monetária e os juros de mora sobre as parcelas vencidas da pensão incidam a partir do respectivo vencimento de cada prestação, devendo incidir exclusivamente a SELIC, por cumular correção e juros (art. 406, parágrafo único, do CC);
iii)
afastar a condenação ao custeio de plano de saúde, mantida a condenação ao ressarcimento de despesas médicas comprovadas que guardem nexo causal com o evento danoso, a serem apuradas em liquidação;
iv)
reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a indenização por danos estéticos para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros de mora pela SELIC, deduzida do IPCA, desde o evento danoso (arts. 389, parágrafo único, e 398 do CC c/c Súmula nº 54/STJ), incidindo a Taxa SELIC a partir do arbitramento (art. 406, parágrafo único, do CC c/c Súmula 362/STJ), por cumular correção e juros;
vi)
esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, no que tange à condenação em pensão, deve corresponder ao somatório das prestações vencidas acrescido de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, mantenho a condenação da ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, observada a retificação da base de cálculo ora promovida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)